Tribunal: TJDFT
Processo: 0728083-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728083-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: COMERCIAL CAROL DERIVADOS DO LEITE LTDA, ANNA CAROLINA COSTA BARRETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto pelo exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de envio de ordem de indisponibilidade de bens dos executados por meio do sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Em apertada síntese, o agravante sustenta que tal medida é necessária à satisfação de seu crédito, considerando as tentativas frustradas de localização de bens passíveis de penhora. Acrescenta que o CPC adotou o padrão da atipicidade das medidas executivas também para as obrigações de pagar, ampliando as possibilidades ao Juiz que conduz o processo, para alcançar o resultado objetivado na ação executiva. Nesses termos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, com a determinação de realização da respectiva medida de satisfação do crédito e, ao final, pela posterior reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 73877137). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, conforme previsto no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a deferir a antecipação da tutela recursal. Na forma do art. 995 do CPC, tal medida se mostra cabível no caso de a imediata produção de efeitos da decisão recorrida apresentar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a possibilidade da realização da consulta de bens dos agravados por meio da Central Nacional de Indisponibilidade (CNIB) com base no princípio da cooperação (art. 6o do Código de Processo Civil). A Central Nacional de Indisponibilidade (CNIB), instituída pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), tem a finalidade de recepcionar e divulgar, aos usuários do sistema, as ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. O entendimento deste Tribunal de Justiça (TJDFT) é de que a utilização da CNIB para a busca de bens passíveis de penhora não é possível, pois este sistema não foi criado para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores (Acórdão 1374393, Relator: ESDRAS NEVES). Nesse sentido também está sedimentado o entendimento da 4a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme enunciado do art. 2o, do provimento 39/2014, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, "tem por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastrada". Portanto, não pode ser utilizada como ferramenta de busca de bens penhoráveis em nome dos devedores. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1686396, 07200064920228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no PJe: 24/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” A CNIB dá publicidade às ordens judiciais com fins específicos, mas não se presta a diligenciar a busca de bens penhoráveis dos devedores. Ademais, as informações constantes do banco de dados da CNIB são acessíveis à parte credora por meio de pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, por meio do pagamento de emolumentos pela prestação do serviço. Portanto, a uma análise perfunctória, não há probabilidade de provimento do recurso. Da mesma forma, não há perigo de dano irreparável, pois o credor dispõe de outros meios para a satisfação de seu crédito, os quais ainda não foram exauridos. Nesse quadro, não restam preenchidos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 17 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r